Tribunal: TJDFT
Processo: 0747385-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. PRAZO DE 3 DIAS CONTADOS DA CITAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM AMPARO LEGAL. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. ART. 186 §3o. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DE PRAZO. LIMINAR CONFIRMADA.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 184 a 187, prevê que o procedimento de apuração de ato infracional contempla duas audiências: a de apresentação e a audiência de instrução e julgamento.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 769197/RJ, manteve inalterada a realização da audiência de apresentação. No entanto, por aplicação analógica do art. 400 do CPP, garantiu ao adolescente representado o direito de ser ouvido ao final da instrução, perante o Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido.

3. A designação de audiência de apresentação com a determinação de imediata exposição das alegações preliminares no prazo de 3 dias contados da citação constitui alteração de procedimento, sem amparo na legislação de regência, tampouco na jurisprudência dos tribunais superiores ou desse Tribunal de Justiça, eis que o § 3o, do art. 186, prevê ter o Defensor nomeado o prazo de três dias contado da audiência de apresentação, para oferecer defesa prévia e rol de testemunhas.

4. Considerando a irregularidade do ato que designou audiência uma e determinou a apresentação de defesa prévia, no prazo três dias, revela-se incabível destituição do defensor público, pois nenhuma desídia pode a ele ser atribuída ao desejar prévio contato com o menor infrator, como forma de propiciar efetiva defesa.

5. Recurso conhecido e provido.